Tribunal: TJDFT
Processo: 0752360-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO MENDONÇA DE OLIVEIRA em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília que indeferiu tutela provisória em ação de conhecimento. O recurso foi protocolado sem comprovante de pagamento do preparo, razão porque o agravante foi intimado a regularizar, mediante recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 667103900). Sobreveio o recolhimento na forma simples (ID 67351428). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A comprovação do preparo se faz mediante a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia ao agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 66576904. Não obstante, o recorrente limitou-se pagamento da taxa judiciária na forma simples, vício penalizado com o não conhecimento do recurso por deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403